Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750603-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINDA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, MAYSA ALCANTARA DOMINGOS, MICHELE COSTA MARTINS, MICHELLE ARAUJO DE SOUSA, MICHELLE FIGUEIREDO AGUIAR, NAPOLIANA DE SOUSA ALVES, NEIDAMAR VASCONCELOS FONSECA, NEILZA CRISTINA FERNANDES, NILVA MARIA ALVES TRINDADE, OLGA BARRETO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. As agravantes afirmam que, da análise do Código de Processo Civil, não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto da coisa julgada. Alegam que o legislador ordinário foi enfático ao estabelecer, no art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil, que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, o que se alinha ao princípio da segurança jurídica, dotado de amplitude constitucional. Argumentam que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação é apenas uma das possíveis teses de defesa do executado, o que não foi alegado pelo devedor, motivo pelo qual se encontra preclusa e não se submete ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, e que o feito deve prosseguir quanto aos demais pontos a serem enfrentados. Avaliam que a aplicação racional do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil se faz necessária, pois, sempre que houver a suspensão de todos os processos que versem direta ou indiretamente sobre tema afetado ao regime de Repercussão Geral ou de Recursos Representativos de Controvérsia, haverá grave comprometimento à efetividade da cláusula constitucional da razoável duração do processo. Asseguram que liquidação é dispensada quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Concluem que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53862511 e 53862514). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica qualquer evidência de que as agravantes venham a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão da tutela antecipada recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada